Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PROVA DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE.
I - Segundo a teoria da asserção, possui legitimidade ativa para ação de despejo c/c cobrança o cessionário dos direitos sobre imóvel que possui contrato de locação celebrado com a parte.
II – Na ação de despejo, demonstrado o inadimplemento, procede a rescisão do contrato de locação.
III – Apelação desprovida.